Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724192-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contratos bancários, ajuizada pelo ora apelante, julgou parcialmente improcedente o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Confiram-se os trechos relevantes (ID 41610615): “Trata-se de ação revisional de contratos bancários, movida por EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, partes qualificadas. Nos termos da emenda consolidada na peça de ID 102134762, relata o autor ter firmado, com as instituições bancárias requeridas, quatorze contratos de mútuo, cujas parcelas mensais, ajustadas em pagamento, seriam deduzidas de sua folha de pagamento e de sua conta corrente, mantida junto ao Banco de Brasília. Afirma, contudo, que o montante, resultante do somatório das parcelas por ele contratadas para o pagamento dos empréstimos, superaria o patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário, privando-o, assim, de parte substancial de seus rendimentos mensais, representando, outrossim, transgressão a normas limitadoras que entende aplicáveis à espécie. Diante de tal quadro, reclamou, logo em sede liminar, ordem judicial para limitar o valor das parcelas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, com a repactuação das parcelas, a fim de que haja a exclusão de deduções excedentes, medida a ser confirmada em exame exauriente. (...) Nesse contexto, na esteira da jurisprudência do STJ, conclui-se pela improcedência do pleito autoral, eis que as parcelas, bilateralmente avençadas entre as partes em sua quantificação e forma de adimplemento, não estariam a demandar a pretendida limitação. Por fim, pontuo que, embora o requerente, em sua causa de pedir (ID 102134762), tenha feito alusão à repactuação de dívidas prevista pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, absteve-se de requerer a instauração de tal procedimento, conforme determina o aludido dispositivo legal, tampouco tendo apresentado proposta de plano de pagamento. Descabe, assim, instaurar o procedimento e examinar o pleito sob tal enfoque, sob pena de se incorrer em julgamento extra ou ultra petita. Ao cabo do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Observe-se, contudo, a subsistência da ordem de limitação, deferida, em r. decisão liminar recursal (ID 115774638), até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente provimento ou ulterior determinação, em sentido contrário, por parte da instância superior. Por força da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Sobrestada, contudo, a exigibilidade de tais verbas, eis que beneficiado pela gratuidade de justiça. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, inexistindo requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo.” O autor/apelante opôs embargos de declaração contra a sentença (IDs 41610619 e ss.), que foram rejeitados (ID 41610627). Ato contínuo, apelou. Em razões recursais (ID 41610639), alega que a decisão não guarda a dignidade da pessoa humana, em face dos descontos que estão inviabilizando a manutenção do apelante e de sua família. Afirma que “os descontos em conta também são consignações sobre a remuneração visto que a margem até varia de acordo com a remuneração e são descontados automaticamente à entrada da remuneração à conta” (ID 41610639). Aduz violação do dever de informação do fornecedor de serviço e do princípio da boa fé objetiva. Argumenta haver ofensa à limitação de 30% (trinta por cento) à consignação prevista no art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840. Conclui pela não aplicação do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Colacionou jurisprudência. Requer, em cautelar e no mérito, a reforma da sentença para limitar os descontos para 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos do autor. Pugna ainda pela inversão e pela majoração da sucumbência. Preparo dispensado pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 41610671), o BANCO BMG S.A. alegou a preliminar de violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. O BANCO BRADESCO S.A. contra-arrazoou (ID 41610675) pela ofensa à dialeticidade recursal e pelo não provimento da apelação. Em contrarrazões (ID 41610694), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. requereu a manutenção integral do decisum. O BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra-arrazoou (ID 41610704) pela negativa de provimento ao recurso. Em contrarrazões, o BANCO PAN S.A. alegou a inadmissibilidade do recurso genérico. Requereu “o desprovimento do recurso e, caso não seja este o entendimento, requer seja o valor da causa readequado para R$ 3.006,88, por ser o adequado ao caso concreto” (ID 41610762, pg. 3). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, esta Relatoria intimou o apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal (ID 42428304), o que foi atendido ao ID 42632499. É o relatório. Decido. Registro que o recorrente utilizou diagramação confusa na peça recursal. Apresentou a apelação em um único parágrafo, completo com pedido de deferimento e assinatura, porém redigiu as razões abaixo, no mesmo documento, após várias linhas em branco. O procedimento causou confusão, pois ocultou da tela as razões recursais, que só podem ser vistas depois de descer o cursor, o que resultou a não inscrição da cautelar na folha dos autos e a requisição em contrarrazões pela violação da dialeticidade e pela existência de pedido genérico. Todavia, após superada a dificuldade inicial, da análise das razões recursais deduzidas (ID 41610639, abaixo), tem-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que o recorrente expôs os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a r. decisão deve ser reformada. Rejeito, pois, a preliminar. Presentes os requisitos, conheço do apelo no duplo efeito. Passo à análise do pedido cautelar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Para compreender a controvérsia, mister diferenciar o empréstimo consignado e o empréstimo com desconto em conta-corrente. O empréstimo consignado prevê o pagamento por meio de descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal). A norma estabelece o limite consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração em seu artigo 116, § 2o. Distinto é o caso em que o mútuo bancário prevê o desconto na conta-corrente das parcelas inadimplentes no qual, a princípio, é inaplicável o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. No caso em comento, o apelante é servidor aposentado do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 7.296,14 e líquida no valor de R$ 2.188,85, conforme contracheque referente ao mês de abril de 2021 (ID 41610424). Do referido documento, depreende-se que foram contratados com os Bancos apelados onze empréstimos consignados em folha de pagamento, que totalizam R$ 2.142,34 e encontram-se dentro da margem legal. Assim, no tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007): Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. (...) § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Art. 9o - O valor mínimo mensal para descontos decorrentes de consignação facultativa é de 1% (um por cento) do menor vencimento básico fixado no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Por outro lado, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, o apelante contraiu dívidas com débito automático em conta corrente, no importe total de R$ 432,63, R$ 1.466,65 e R$ 1.488,70, conforme a exordial de ID 41610417. Quanto aos mútuos com débito direto em conta-corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) referente aos empréstimos consignados. Vejamos. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O Colendo STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar, não estando limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) que se aplica aos empréstimos consignados. Embora, em homenagem aos princípios da proteção da dignidade humana, esta Relatoria tenha aplicado, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) nos casos em que há malferimento do mínimo existencial, forçoso é reconhecer a prevalência da jurisprudência contrária neste Tribunal e nas Cortes Superiores, de modo que se deve ressalvar o entendimento pessoal em prol da eficiência jurisdicional e da razoável duração dos processos, no sentido de ser incabível restringir os descontos de forma equivalente ao regramento destinado aos mútuos consignados. Não obstante ser necessário o olhar atento do julgador às situações específicas do processo para o tratamento adequado da questão debatida nos autos, no caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Nesse sentido, confira julgados recentes desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANALOGIA. NÃO APLICAÇÃO.LEI No 14.181/21. 1. Se o banco requerido é fornecedor, na forma do art. 3o, do CDC, e o requerente, consumidor, nos termos do art. 2o, do mesmo diploma legal, a relação é de consumo. 2. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): ”são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. 4. Apelo provido parcialmente. (0702643-46.2022.8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1639777, Data de Julgamento: 10/11/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Publicado no PJe: 01/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUANTO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085/STJ. 1. Na falta de demonstração do excesso do valor do desconto quanto ao empréstimo consignado não é possível a concessão da tutela de urgência. 2. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (0700188-14.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1629725, Data de Julgamento: 13/10/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, Publicado no DJE: 03/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, mister reconhecer, ressalvado entendimento pessoal, a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente a percentual igual ou inferior a 30% (trinta por cento). Não houve pedido de suspensão integral dos débitos em conta na inicial, de modo que este não faz parte do objeto da ação. Nada a prover. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Altere-se a folha dos autos para constar a presença de pedido cautelar. Em se considerando que já foram apresentadas contrarrazões, aguarde-se o prazo de eventual recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora